Tribunal: TJMT
Processo: 1028422-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028422-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), WILLIAM ARAUJO GONCALVES - CPF: 050.444.202-39 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Garantia da ordem pública. Organização criminosa. Princípio da homogeneidade. Predicados pessoais. Suficiência das medidas cautelares. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos das artes. 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006, visando a liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) ausência de requisitos da custódia cautelar; 2) aplicação do princípio da homogeneidade; 3) predicados pessoais favoráveis e paternidade; 4) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é idônea pela necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa do paciente;

Os predicados pessoais do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva.

A paternidade não goza da mesma presunção de indispensabilidade dos cuidados à prole que a maternidade.

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública, dado o envolvimento e funções relevantes do paciente em tráfico de drogas com envolvimento de facção criminosa “Comando Vermelho”.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput; PCP, arts. 312, 313 e 580; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante:
STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; HC 174102/RS – Relator Min. Marco Aurélio – 9.3.2020; HC no 143641/SP – Relator Min. Ricardo Lewandowski – 9.10.2018; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020;
HC no 494.713/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 14.5.2019;
AgRg no REsp 1551168/AL – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.2.2016; HC no 319962/SP – Relatora Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO – Relator Min. Ribeiro Dantas – 17.3.2016; RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021; TJCE, HC 06318034120228060000 – Relator Des. Sergio Luiz Arruda Parente – 17.8.2022;
TJMT,
HC 1013512-84.2022.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 7.8.2022;
Enunciado Criminal 43;
HC 1005852-73.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 11.6.2021
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1028422-48.2024.8.11.0000 – COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTES:

DR. THIAGO ALMEIDA MORATO MENDONÇA – DEFENSOR PUBLICO

PACIENTE:

WILLIAM ARAÚJO GONÇALVES

Habeas corpus
impetrado em favor de WILLIAM ARAUJO GONÇALVES contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE no 1015104-09.2023.8.11.0040), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 – (PJE 1o Grau no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 152163452).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada nos pressupostos da segregação cautelar; 2) teria direito ao reconhecimento do tráfico privilegiado e ao
“regime diverso do fechado”
, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade; 3) o paciente
“é primário, com residência fixa, tem um filho menor de 2 anos de idade e ocupação lícita”
; 4) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a
“liberdade provisória”
ou substituída a prisão preventiva por
“medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 244199669), com documentos (ID 244199671 ao ID 244253168).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
245110664
).

O Juízo singular prestou informações (ID 250744691).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus
com pedido de liminar. Crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. Prisão Preventiva decretada para a garantia da ordem pública. Presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP. Fundamentação idônea. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão. Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Insuficiência para preservar a ordem pública. Constrangimento ilegal inexistente. Parecer pela denegação da ordem.
”
(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 252056675).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.3.2024, a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso ofereceu denúncia contra o paciente e outros 119 (cento e dezenove) agentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 (PJE no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 143592517).

Em 11.4.2024, o Juízo singular recebeu a denúncia e, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA [...]

In casu, conforme será apontado a seguir, há indícios veementes da materialidade e autoria dos delitos imputados aos representados, conforme documentos coligados ao feito (boletins de ocorrências, relatórios de investigação, relatórios de busca e apreensão, depoimentos das testemunhas e interrogatório dos acusados), os quais apontam envolvimento dos representados na empreitada criminosa, ficando caracterizado o fumus comissi delicti. [...]

Anote-se que a gravidade concreta dos crimes demonstra a necessidade da prisão cautelar dos acusados, mormente porque os elementos colhidos até o momento revelam que os representados praticaram diversos delitos, sendo tais como tráfico de drogas, associação para o tráfico, além de, supostamente integrarem facção criminosa (“Comando Vermelho”).

Assim, a prisão preventiva se justificada, pois há indícios da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, através de uma estrutura criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, o que configura um crime permanente e expõe a sociedade a um risco concreto, uma vez que, conforme relatório de investigação, a reiteração delitiva dos acusados se mostra certa, de modo que a segregação da liberdade se torna necessária para evitar o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

Vale destacar também, precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa enquadrar-se no conceito de
garantia da ordem pública
, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF - HC 95.024/SP, 1.aTurma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009.)

Ainda, a par de circunstâncias individuais dos acusados [...], fato é que os crimes a eles atribuídos se adequam ao requisito do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, ou seja, são crimes que possuem pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, permitindo, portanto, a prisão preventiva.

Dessa forma, presentes os requisitos legais, e do que consta na peça acusatória e no caderno investigativo e relatório técnico final n.o 23/2023/GIP/CIN/DI/PCMT (folhas referência aos autos baixados, parte 02), DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes acusados: [...]

14) WILLIAM ARAÚJO GONÇALVES, vulgo “WG”, uma vez que, a Autoridade Policial registra que conforme apurado das conversas extraídas (relatório técnico final n.o23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT páginas 2823/2835, 3042, 3193, 3321/3322, 3550, 3587, 3602, 3604, 3610, 3787, 3933, 3938) trata-se de pessoa conhecida como traficante fornecedor de drogas (“lojista”) na cidade de Sorriso/MT, sendo localizados diálogos que indicam que ele seria comerciante de drogas, incluindo várias negociações com Jonas, vulgo “Magrelo”/ “Zeka Urubu”.

Portanto, verifica-se indícios de que WILLIAN supostamente praticou o crime de tráfico ilícito de drogas, tendo concorrido para a venda e o fornecimento de substância entorpecente.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – PJE 1o Grau no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 152163452)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa armada e associação para o tráfico, ligadas à facção criminosa do “Comando Vermelho”, integrada por aproximadamente 120 (cento e vinte) denunciados e voltadas à comercialização de entorpecentes nas cidades de Sorriso/MT, Ipiranga do Norte/MT e Nova Ubiratã/MT (Relatório Técnico no 23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT – PJE 1o grau no 1012347-42.2023.8.11.0040 – IDs 131270225, 131269228, 131270231, 131270233, 131270493).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Logo, a prisão preventiva possui fundamentação idônea.

Quanto ao princípio da homogeneidade,
a alegação de que o paciente fará jus à minorante do tráfico privilegiado consiste em mero exercício de futurologia (TJMT, HC no 1014795-74.2024.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 18.6.2024). Isso porque “
a confirmação (ou não) da tipicidade da conduta, bem como da existência de privilégios legais, depende de ampla dilação probatória
” (STJ, HC no 494.713/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 14.5.2019), notadamente por ter sido denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Frise-se que a premissa segundo a qual será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuídos ao paciente [tráfico de drogas – de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão – e associação para o tráfico – de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão –]. Isso porque,
“não se pode ter certeza de que o paciente será condenado por tráfico privilegiado [...], ainda mais diante [...] da denúncia [...] também pelo crime de associação para o tráfico [...] por essa razão, a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade”
(TJCE, HC 06318034120228060000 – Relator Des. Sergio Luiz Arruda Parente – 17.8.2022).

Com efeito, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.2.2016; HC no 319962/SP – Relatora Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO – Relator Min. Ribeiro Dantas – 17.3.2016).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.”
(HC 1013512-84.2022.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 7.8.2022)

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS – Relator Min. Marco Aurélio – 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Registre-se que a paternidade não goza da mesma presunção de indispensabilidade dos cuidados à prole que a maternidade, segundo posicionamento consolidado pelo c. STF, no qual fora determinada
“a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes”
(STF, HC no 143641/SP – Relator Min. Ricardo Lewandowski – 9.10.2018). Em outras palavras,
a prisão domiciliar não possui aplicação automática em relação aos genitores,
“sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”
(HC 1005852-73.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 11.6.2021).

Assim sendo, o paciente não faz jus à prisão domiciliar.

Por seu turno,
as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, em análise perfunctória, notadamente ao se considerar o aparente envolvimento com facção criminosa [“Comando Vermelho”] e a função relevante exercida pelo paciente [
“fornecedor de drogas (‘lojista’) na cidade de Sorriso/MT”
] em associação criminosa voltada, especialmente, ao tráfico de drogas, conforme se extrai do Relatório Técnico no 23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT (PJE 1o grau no 1012347-42.2023.8.11.0040 – IDs 131270225, 131269228, 131270231, 131270233, 131270493), a recomendar a manutenção da custódia preventiva para evitar o
“prosseguimento das atividades criminosas”
(STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

Nesse quadro, impõe-se preservar o ato constritivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024